Tribunal: TJDFT
Processo: 0754345-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NEGATIVA. INDICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fossem anulados os autos de infração descritos no processo em decorrência da ausência da notificação da penalidade.

2. Recurso próprio, tempestivo e ausência de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14759846 e 14760721).

3. O autor alega que os autos de infração estão eivados de nulidade, ao argumento de que não recebeu as respectivas notificações de penalidade pelo DETRAN-DF.

4. Em sede recursal, sustenta o recorrente que, na sentença, foi considerado válido o envio da notificação de infração para seu endereço antigo uma vez que não comunicada ao órgão de trânsito qualquer mudança de endereço do recorrente, e não ter sido assinado qualquer auto de infração quando de sua abordagem.

5. O fato é que, compulsando os autos, verifica-se que a transferência de fato não havia sido concluída na data da vistoria e que o veículo ainda estava registrado em nome do proprietário anterior e, por isso, enviada notificação para o logradouro do antigo dono do automóvel. Considerando os dados constantes na procuração de 12/05/2021, as notificações foram enviadas para o antigo proprietário do veículo que havia vendido o automóvel para o autor.

7. Consoante a legislação de trânsito, é de responsabilidade do proprietário do veículo manter atualizados seus dados cadastrais perante o órgão público responsável, incluindo seu endereço. Logo, é válida a notificação encaminhada ao endereço constante no sistema da entidade fiscalizadora, conforme expressa o Código de Trânsito Brasileiro no art. 282, §1o. A parte autora não demonstrou nos autos ter promovido a alegada alteração de residência perante o setor público competente por meio das vias oficiais.

8. Nos termos do art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Estabelece o parágrafo 1o que a “notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.

9. Na hipótese da notificação não ter sido entregue por ausência do destinatário, comprovado o envio de notificação para o endereço informado pelo infrator, não há que se falar em nulidade do auto de infração, por ausência de notificação, por não haver no endereço quem a recebesse. Pensar o contrário possibilitaria ao infrator beneficiar-se indevidamente da sua própria ausência e condicionaria a validade do ato administrativo ao arbítrio do administrado (acórdão no 1004196).

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão a gratuidade que defiro (art. 55, Lei n.o 9.099/95).

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.